Tribunal: TJBA
Processo: 8018404-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018404-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DOUGLAS LIANDRO DA SILVA Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM IMPETRADO: Cartório dos feitos criminais, júri e execuções penais CORRENTINA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DROGA, 20 (VINTE) TABLETES DE COCAÍNA, NO INTERIOR DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO PACIENTE. INDÍCIOS CONTUNDENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AFERIDA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA A INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO SUBJACENTE AO SUPOSTO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA A COMPLETA ELUCIDAÇÃO DO FATO. PRISÃO MANTIDA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Busca-se pela presente via a restituição do status libertatis do Paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais da medida extrema e que a decisão judicial impugnada é desprovida de motivação idônea. A partir da análise da decisão impugnada, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2025, quando transportava substancial quantidade de cocaína no interior do seu veículo automotor. 2. Segundo se extrai da prova pré-constituída, o Magistrado Primevo, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante de decretou a segregação cautelar de Douglas Liandro da Silva, para a garantia da ordem pública. 3. O Magistrado tratou de indicar os motivos pelos quais entende necessária a segregação cautelar do Paciente, na fase inicial da persecução penal, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação praticada. No aludido contexto, considerado que houve o apontamento expresso da materialidade e dos indícios de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a descrição das circunstâncias fáticas aptas a respaldar a convicção firmada acerca do periculum libertatis, contata-se o delineamento formal dos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313, do CPP, e a correlativa ausência de ilegalidade manifesta da decisão vergastada. 4. Com efeito, considerada a grande quantidade de cocaína apreendida na posse do paciente, concretamente 20 (vinte) tabletes pesando aproximadamente 21,36 kg (vinte e um quilogramas e trinta e seis decigramas), tem-se como devidamente fundamentada a convicção acerca da gravidade concreta da conduta e conseguinte necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 5. O critério decisório apresenta-se, nessa cota, em harmonia com a jurisprudência reiterada da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da ação praticada, em face da expressiva quantidade de drogas, consubstancia, por si só, motivação idônea para a imposição da prisão preventiva, inclusive quando favoráveis as condições pessoais do acusado. Veja-se: AgRg no HC n. 978.818/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 952.351/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025; AgRg no RHC n. 210.852/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025; RHC n. 200.171/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025; AgRg no HC n. 970.195/PA, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025. 6. Nesse aspecto, verifica-se, portanto, a existência de motivação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente, em face do delineamento dos requisitos estabelecidos em lei, validados pela Corte Infraconstitucional. 7. No que concerne à ausência de demonstração da atualidade dos requisitos da medida extrema, em face da descrição fática contida na denúncia, que não menciona a suposta prática do tráfico de drogas interestadual, tem-se que a irresignação não é apta a autorizar a concessão do pelito liberatório formulado. 8. Embora a denúncia acostada ao ID 80037407 não descreva a aludida circunstância, remanesce a imputação de que “no dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 12h00min, o denunciado Douglas Liandro da Silva, agindo com consciência e vontade, transportava, no veículo Volkswagen/GOL, 1.0 MC4 de cor branca, ostentando a Placa QUB5I36, 20 (vinte) tabletes de cocaína”, com a conseguinte subsunção ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 9. Ademais, houve manifestação expressa do Ministério Público, concomitante ao oferecimento da denúncia, no sentido da manutenção da segregação cautelar, e, ainda, posicionamento favorável à representação da autoridade policial para que seja deferida a quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e autorizada a interceptação das comunicações, de modo a evidenciar que, não obstante tenha sido deflagrada a ação penal, a investigação criminal segue em curso para a completa elucidação do fato. 10. Nesse contexto é que o Juízo de Primeiro Grau deliberou, em 04/04/2025, pelo recebimento da denúncia, pela manutenção da prisão preventiva e, ainda, deferiu a quebra de sigilo requerida pela autoridade policial. 11. A motivação da nova decisão evidencia a atualidade dos requisitos da medida extrema, uma vez que não houve alteração na descrição fática quanto à apreensão, em poder do Paciente, de expressiva quantidade de cocaína. Nesse sentido, permanece, efetivamente, inalterado o contexto fático subjacente à gravidade concreta da conduta praticada, com independência da demonstração, ou não, na fase inicial da persecução penal, de que o Paciente estivesse, no momento da prisão em flagrante, efetuando o transporte interestadual de drogas. 12. Pondere-se que, a despeito de a referida circunstância não ter sido descrita na denúncia, é certo que a referência ao possível tráfico interestadual de drogas se encontra presente no Auto de Prisão em Flagrante anexado ao ID 80037404, como elemento informativo, e que as investigações não foram concluídas, tendo sido deferida a quebra do sigilo das comunicações e dos dados telefônicos armazenados nos aparelhos de telefonia celular apreendidos com o Paciente. 13. Assim, embora o Parquet não tenha formado a opinio delict quanto a circunstância atinente ao suposto tráfico interestadual, tem-se que foi ela referida no Auto de Prisão em Flagrante, remanescendo indicativos concretos de que diligências investigativas, requeridas pela autoridade policial, ainda seguem em curso. 14. Nessa trilha, à vista da prova pré-constituída pelo Impetrante, verifica-se, em razão das especificidades do caso concreto, a pertinência e o acerto da deliberação judicial na manutenção da segregação cautelar do acusado. Com efeito, a convicção firmada acerca do fumus comissi delicti e do periculum libertatis em face da apreensão, repita-se, de grande quantidade de cocaína, o total de 20 (vinte) tabletes, escondidas no interior do veículo automotor conduzido pelo Paciente, encontra efetivo lastro nos elementos informativos contidos no inquérito policial e consubstancia, por si só, fundamentação suficiente e adequada para a imposição da medida extrema. 15. Também restou suficientemente justificada a insuficiência da aplicação de medidas de natureza diversa para o fim de acautelar a ordem pública, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 16. Ademais, no contexto em análise, não se revela teratologia nem ilegalidade manifesta a referência feita pelo Magistrado a quo ao quanto amealhado na fase preliminar, na medida em que esta segue em curso e as respectivas decisões judiciais levaram em consideração a representação policial pela decretação da prisão preventiva e pela quebra do sigilo das comunicações e dados telefônicos, com a manifestação favorável do Ministério Público. 17. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 18. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018404-74.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Correntina, impetrado pelo Advogado Moisés Souza de Oliveira Pain em favor de Douglas Liandro da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.